Tribunal: TRF3
Processo: 5014458-55.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 7a Turma.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
248/1327)

5014458-55.2021.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014458-55.2021.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: TEREZA TURRA ALVES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA BARBOSA DA CRUZ - SP200868-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela autora contra sentença que indeferiu o cômputo dos períodos de 01/06/1973 a 30/09/1976 (Superareia Distribuidora de Areia Ltda.) e de 01/10/1975 a 17/03/1977 (Soareia Fornecedora de Areia Ltda.) para fins de aposentadoria por idade. A autora sustenta que tais vínculos constam do CNIS e, por isso, configuram prova plena do labor. Alega ainda o extravio da CTPS e junta consulta impressa do DATAPREV/CNIS, além de certidão de baixa do CNPJ das empresas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a consulta impressa de vínculos empregatícios do DATAPREV/CNIS, desacompanhada de outros elementos comprobatórios, constitui início de prova material suficiente para o reconhecimento e averbação de tempo de serviço para fins previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55, caput e § 3o, da Lei no 8.213/91 exige início de prova material para comprovação do tempo de serviço, vedando a prova exclusivamente testemunhal, salvo motivo de força maior ou caso fortuito.

No caso concreto, os períodos indicados não constam do sistema CNIS e a consulta impressa apresentada, embora mencione os vínculos, não traz informações sobre remunerações, contribuições ou origem dos dados, tratando-se de elemento insuficiente ao seu reconhecimento.

A parte autora não apresentou documentação complementar e contemporânea aos fatos a corroborar os alegados vínculos empregatícios, razão pela qual não restaram atendidos os requisitos do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 para averbação do tempo de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação do tempo de serviço para fins previdenciários exige início de prova material, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91. 2. A ausência de documentação complementar contemporânea impede a averbação de período laborado não constante do extrato previdenciário oficial.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 55, caput e § 3o; CLT, art. 13; Decreto no 3.048/99, art. 62, § 2o, I; Lei no 8.212/91, art. 30, I.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014458-55.2021.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: TEREZA TURRA ALVES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA BARBOSA DA CRUZ - SP200868-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra a sentença que, em ação objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a averbação no CNIS dos períodos de trabalho urbano comum de 06/01/1972 a 15/01/1973 (Construtora Alcântara S.A) e de 19/01/1973 a 19/04/1973 (Alufer), fixada a sucumbência recíproca, com a condenação de cada parte ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, observada a justiça gratuita concedida à parte autora (Id 267783752 e Id 267783757).

Inconformada, a parte autora apelou, aduzindo que a sentença, embora tenha reconhecido parcialmente vínculos, deixou de averbar os períodos laborados nas empresas Superareia (01/06/1973 a 30/09/1976) e Soareia (04/10/1975 a 17/03/1977), apesar de constarem a data de entrada e a de saída do CNIS, o qual constitui prova plena, sustentando ser obrigatória a utilização desses dados pelo INSS para fins de comprovação de tempo de contribuição. Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, com a concessão da aposentadoria por idade e condenação do recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência (Id 267783759).

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o recurso de apelação por atender aos requisitos de admissibilidade recursal.

Objetiva a parte autora, nesta via recursal, o cômputo dos períodos de trabalho urbano comum de 01/06/1973 a 30/09/1976 (Superareia) e de 04/10/1975 a 17/03/1977 (Soareia), aduzindo que constam do CNIS, o qual constitui prova plena dos respectivos vínculos.

O recurso da parte autora não merece prosperar.

Da atividade comum

O art. 55, caput, da Lei no 8.213/91 dispõe que o tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida em Regulamento e, nos termos do parágrafo 3o desse dispositivo, essa comprovação só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, exceto por motivo de força maior ou caso fortuito.

Início de prova material, conforme a própria expressão o diz, não indica completude, mas sim começo de prova, princípio de prova, elemento indicativo que permita o reconhecimento da situação jurídica discutida, desde que associada a outros dados probatórios.

A CTPS é documento obrigatório do trabalhador, nos termos do art. 13 da CLT, constituindo-se em meio de prova do efetivo exercício da atividade profissional, produzindo efeitos previdenciários (art. 62, § 2o, I, do Dec. 3.048/99).

Saliente-se que as anotações de vínculos empregatícios constantes da Carteira de Trabalho do segurado têm presunção de veracidade relativa, cabendo ao INSS o ônus de provar seu desacerto, caso contrário, representam início de prova material, mesmo que não constem do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS.

Nesse sentido a Súmula 75 da TNU:

A Carteira de Trabalho e Previdência social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Frise-se, por oportuno, que a ausência das respectivas contribuições no sistema previdenciário não relativiza referida presunção, pois cabe ao empregador o efetivo recolhimento e, ao réu, a fiscalização de tal obrigação.

Em outras palavras, nos casos em que o INSS não trouxer aos autos qualquer prova que infirme as anotações constantes na CTPS da parte autora, tais períodos devem ser considerados como tempo de contribuição/serviço, até porque eventual não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas nesse período não pode ser atribuído ao segurado, nos termos do art. 30, inciso I, da Lei 8.212/1991. Precedente do STJ: REsp 566405/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, j.18/11/03, DJ 15/12/03, p 394.

Os períodos constantes em CPTS, assim, gozam de presunção legal e veracidade juris tantum, e a anotação da atividade devidamente registrada em carteira de trabalho prevalece se provas em contrário não são apresentadas, constituindo-se prova plena do efetivo labor.

Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal (apCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000332-86.2021.4.03.6122. Relator(a): Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA. Órgão Julgador: 7a Turma. Data do Julgamento: 15/03/2024. DJEN DATA: 20/03/2024; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5006383-18.2022.4.03.6110. Relator(a): Desembargador Federal TORU YAMAMOTO. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 28/06/2023. DJEN DATA: 03/07/2023).

Todavia, não constando do CNIS informações sobre contribuições ou remunerações, ou havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo, motivada por divergências ou insuficiências de dados relativos ao empregador, ao segurado, à natureza do vínculo, ou à procedência da informação, esse vínculo ou o período respectivo somente será confirmado mediante a apresentação, pelo segurado, da documentação comprobatória solicitada pelo INSS, o que prova que tais dados tem presunção juris tantum de legitimidade (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008242-32.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 03/08/2023, DJEN DATA: 09/08/2023).

Por fim, saliente-se que os extratos dos sistemas previdenciários como CNIS e SAT, nos quais consolidadas as informações previdenciárias dos segurados, tratam de documentos que consubstanciam dados que são acessíveis ao magistrado e servidores, sendo admissível a sua juntada até mesmo de ofício, para fins de corretamente permitir a aferição do pedido inicial em demandas previdenciárias.

Do caso concreto

A parte autora alega haver trabalhado nas empresas Superareia Distribuidora de Areia Ltda., no período de 01/06/1973 a 30/09/1976, e na Soareia Fornecedora de Areia Ltda., de 01/10/1975 a 17/03/1977, aduzindo ter ocorrido o extravio de suas vias da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.

Conta dos autos a certidão de baixa de inscrição no CNPJ das referidas empresas (Id 267783681, páginas 18/19).

Pretende a parte autora que os períodos em questão sejam computados, para fins de recebimento de aposentadoria por idade, com base no extrato de consulta impressa do DATAPREV/CNIS – Consulta de Vínculos Empregatícios do Trabalhador, ­de 13/10/2006 (Id 267783681, página 21).

Ocorre que, ao contrário das alegações da parte autora, os períodos de trabalho supramencionados não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (Id 267783680; Id 267783732, páginas 13/18; Id 267783751).

Nesse passo, ainda que o extrato de consulta impressa de vínculos empregatícios do trabalhador anexada aos autos refira os períodos objeto da apelação (01/06/1973 a 30/09/1976 e 01/10/1975 a 17/03/1977), trata-se de elemento insuficiente ao seu reconhecimento, não havendo quaisquer outros dados atinentes aos alegados vínculos, como remunerações, contribuições ou mesmo a origem das informações.

Nessas circunstâncias, impõe-se a apresentação de documentação complementar e contemporânea aos fatos, para corroborar os vínculos pretendidos, o que não ocorreu. Assim, não se encontram atendidos os requisitos legais do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 para averbação do tempo de serviço.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos da fundamentação

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela autora contra sentença que indeferiu o cômputo dos períodos de 01/06/1973 a 30/09/1976 (Superareia Distribuidora de Areia Ltda.) e de 01/10/1975 a 17/03/1977 (Soareia Fornecedora de Areia Ltda.) para fins de aposentadoria por idade. A autora sustenta que tais vínculos constam do CNIS e, por isso, configuram prova plena do labor. Alega ainda o extravio da CTPS e junta consulta impressa do DATAPREV/CNIS, além de certidão de baixa do CNPJ das empresas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a consulta impressa de vínculos empregatícios do DATAPREV/CNIS, desacompanhada de outros elementos comprobatórios, constitui início de prova material suficiente para o reconhecimento e averbação de tempo de serviço para fins previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55, caput e § 3o, da Lei no 8.213/91 exige início de prova material para comprovação do tempo de serviço, vedando a prova exclusivamente testemunhal, salvo motivo de força maior ou caso fortuito.

No caso concreto, os períodos indicados não constam do sistema CNIS e a consulta impressa apresentada, embora mencione os vínculos, não traz informações sobre remunerações, contribuições ou origem dos dados, tratando-se de elemento insuficiente ao seu reconhecimento.

A parte autora não apresentou documentação complementar e contemporânea aos fatos a corroborar os alegados vínculos empregatícios, razão pela qual não restaram atendidos os requisitos do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 para averbação do tempo de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação do tempo de serviço para fins previdenciários exige início de prova material, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91. 2. A ausência de documentação complementar contemporânea impede a averbação de período laborado não constante do extrato previdenciário oficial.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 55, caput e § 3o; CLT, art. 13; Decreto no 3.048/99, art. 62, § 2o, I; Lei no 8.212/91, art. 30, I.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão